Tribunal: TJSP
Processo: 1008873-44.2024.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO ITCMD.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado contra o Delegado Regional Tributário de Presidente Prudente , visando ao reconhecimento do direito de recolher o ITCMD com base no valor venal apurado para o IPTU.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na legalidade da utilização do valor venal de referência

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO ITCMD.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado contra o Delegado Regional Tributário de Presidente Prudente , visando ao reconhecimento do direito de recolher o ITCMD com base no valor venal apurado para o IPTU.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na legalidade da utilização do valor venal de referência do ITBI como base de cálculo do ITCMD, em vez do valor venal do IPTU, conforme determinado por decreto estadual.
III. Razões de Decidir
A sentença reconheceu a ilegalidade da majoração indireta do ITCMD por meio de decreto, em violação ao princípio da legalidade tributária.
4. A base de cálculo do ITCMD deve ser o valor venal do IPTU, conforme a Lei Estadual n. 10.705/2000, não podendo ser alterada por decreto.
IV. Dispositivo e Tese
Remessa necessária, pertinente na espécie, desacolhida. Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ITCMD deve ser o valor venal do IPTU. 2. A alteração por decreto viola o princípio da legalidade.
Legislação Citada: Lei Estadual n. 10.705/2000
Jurisprudência TJSP: Remessa Necessária Cível 1036831-65.2023.8.26.0053, Rel. Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público, j. 27/09/2024; Remessa Necessária Cível 1022081-04.2023.8.26.0071, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 22/01/2024; Remessa Necessária Cível 1003466-48.2023.8.26.0270, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 18/12/2023; Remessa Necessária Cível 1043196-77.2019.8.26.0053, Rel. Danilo Panizza, 1a Câmara de Direito Público, j. 11/12/2023; Remessa Necessária Cível 1009123-40.2023.8.26.0053, Rel. Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público, j. 26/09/2024; Remessa Necessária Cível 1002105-36.2021.8.26.0053, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 16/05/2024; Remessa Necessária Cível 1028048-55.2021.8.26.0053, Rel. Magalhães Coelho, 1a Câmara de Direito Público, j. 11/09/2024; Apelação / Remessa Necessária 1033220-41.2022.8.26.0053, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 26/09/2023.